Tribunal: TJSP
Processo: 0179558-15.2012.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sequestro de Verbas Públicas
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Tema 519 do col. STF. Precatório. Sequestro de rendas. Novo exame. Inteligência do art. 1.040, inc. II, do CPC. Superveniente julgamento do RE 659172 SP, no col. STF, com repercussão geral [Tema 519], que reconheceu a incidência do regime especial de pagamento previsto na EC no 62/09, inclusive em relação aos precatórios expedidos antes de sua vigência. Efeito vinculante em

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Tema 519 do col. STF. Precatório. Sequestro de rendas. Novo exame. Inteligência do art. 1.040, inc. II, do CPC. Superveniente julgamento do RE 659172 SP, no col. STF, com repercussão geral [Tema 519], que reconheceu a incidência do regime especial de pagamento previsto na EC no 62/09, inclusive em relação aos precatórios expedidos antes de sua vigência. Efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário. Exegese do art. 927, inc. III, do CPC. Doutrina. Extinção do pedido de sequestro de rendas. Regularidade. Ilegalidade ou abuso de poder. Inexistência. Segurança denegada.